Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO PELO STF. INAPLICABILIDADE DO RE 851.421/DF. TESE AFASTADA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é possível que o Embargante pleiteie, na estreita via dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já solucionada no acórdão, suscitando argumento já afastado na fundamentação, pois os embargos de declaração só podem ser opostos se ocorrer erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Constatada que a decisão colegiada é coerente e clara, com exposição dos fundamentos fáticos e legais que levaram a conclusão de que era necessária a suspensão do feito originário até ultimado o julgamento do RE n.o 851.421/DF, não se vislumbra qualquer contradição no v. Acórdão.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos.